Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702695-11.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALAN MEIRA DE SOUZA, JANAÍNA TORRES MELO MEIRA RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. POSSIBILIDADE. CONEXÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade na citação por meio de Whatsapp, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020. 2. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de Em que pese as duas ações terem com objeto o mesmo imóvel, não se verifica a alegada conexão, e nem há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, isso porque ambas as ações têm pedido e causa de pedir diversas. 3. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pelos Recorrentes são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 238, 239 e 240, todos do Código de Processo Civil, defendendo a declaração de nulidade processual por ausência de citação válida, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos legais exigíveis para tanto. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Por fim, pedem (i) a gratuidade de justiça; (ii) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (iii) a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações sejam feitas nas pessoas dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, inscrita na OAB/DF sob o n° 22720, e Manoel Walter Veras Alves Filho, inscrito na OAB/DF sob o no 26.630 (ID 58720045). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 238, 239 e 240, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme se observa nos autos de origem, a citação por Whatsapp foi realizada após ter restado frustrada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça. O Oficial de Justiça certificou que citou Janaina e após a leitura da ordem judicial, esta recebeu a contrafé, declarando a sua ciência do conteúdo. (...) Portanto, considerando que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, não há que se falar em nulidade do ato citatório” (ID 53040808). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025